Tribunal: TJDFT
Processo: 0702169-44.2022.8.07.9000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702169-44.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLENE RIBEIRO DE ARAUJO PIMENTA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E S P A C H O Aguarde-se a decisão do Superior Tribunal de Justiça, nos termos da decisão de ID 43731282. Desembargador Eustáquio de Castro Relator